Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707301-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TAF. TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA PARA O SEXO FEMININO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA. 1. Não há violação ao princípio da isonomia, se o edital prevê critérios diferentes, razoáveis e proporcionais, para avaliação da aptidão física de homens e mulheres, respeitando as peculiaridades respectivas. 2. A alteração do tempo de suspensão no teste estático de barra fixa para o sexo feminino, em relação ao último edital para o mesmo cargo, não pode, por si só, ser considerado como discriminatória às candidatas. 3. A reserva de vagas às candidatas do sexo feminino sem amparo legal e sem previsão no edital implicaria ofensa ao princípio da legalidade. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 3o, inciso IV, 5o, inciso I, 7o, inciso XXX, e 39, §3o, todos da CF, asseverando que o tempo de suspensão de 25 (vinte e cinco) segundos no teste estático de barra fixa torna a avaliação de aptidão física da carreira de policial penal do DF praticamente inviável para pessoas do sexo feminino, na medida em que os candidatos do sexo masculino conseguirão preencher a maior parte das vagas, por possuírem força física superior. Invoca os princípios da isonomia e segurança jurídica em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à indicada transgressão aos artigos 3o, inciso IV, 5o, inciso I, 7o, inciso XXX, e 39, §3o, todos da CF. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030